Tribunal: TJDFT
Processo: 0712233-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712233-81.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDUARDO TOLEDO NETO APELADO: LUCIANA ALBUQUERQUE DE SOUZA DESPACHO Em atenção ao disposto nos artigos 7o e 10o do CPC, intime-se o autor/apelante para, em 5 (cinco) dias, querendo, manifestar-se sobre eventual preliminar de inovação recursal relacionado à determinação de imediata abertura de procedimento de investigação administrativa e de denúncia à Comissão de Ética do TJDFT em face das autoras do Parecer Técnico no 489-18 (Id. 31582525 – pp. 1/8). Em sendo apresentadas eventual manifestação, ou transcorrido o prazo, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora